Tribunal: TJMT
Processo: 1022963-04.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RONEY NUNES DE ARAUJO - CPF: 961.717.581-91 (RECORRENTE), ESTEVAO NOBRE QUIRINO - CPF: 046.455.241-94 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. TELEFONIA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL. RELAÇÃO JURÍDICA
E DÉBITOS COMPROVADOS. 02 MESES DE PAGAMENTO. GRAVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. EXTRATO DE UTILIZAÇÃO. FATURAS ENVIADAS NO MESMO ENDEREÇO INFORMADO NA EXORDIAL. PEDIDO CONTRAPOSTO PROCEDENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que, a parte autora RONEY NUNES DE ARAUJO
,
postula reparação por danos morais, e a declaração de inexistência dos débitos no valor de
R$ 99,98 (noventa e nove reais e noventa e oito centavos), data da inclusão 29/07/2019, contrato no 0361593699
, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2.

Requerida afirma que, a parte autora foi titular da linha telefônica no (
65) 99649-6656
, vinculada à conta no
0361593699
, pelo período de
21/11/2018 até 27/06/2019
, habilitada no plano
controle
, através da migração do plano pré-pago para o plano-pós pago, anexando telas com 02 meses de pagamento, extrato de utilização, e gravação da ligação de contratação.

3.

Sentença de mérito que julgou improcedente os pedidos iniciais, e condenou a autora ao pagamento de multa de dois salários mínimos vigentes a época da propositura da demanda,

pagamento das custas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, arbitrados no montante de R$ 1.000,00 (um mil reais). Por fim, julgou procedência o pedido contraposto, condenando a parte autora ao pagamento de R$ R$ 99,98 (noventa e nove reais e noventa e oito centavos).

4.

Da análise dos autos, nota-se apresentação de
prints
de
telas
sistêmicas contendo pagamentos realizados durante 02 meses, extrato de utilização, além de gravação da ligação onde o autor contrata os serviços, confirmando seus dados pessoais,
portanto, possível constatar a existência de relação jurídica entre as partes.

5.

Faturas enviadas no mesmo endereço informado pela parte autora na exordial
. N
egativação
que se trata de exercício regular do direito da Recorrida.

6.

Manutenção da condenação do Recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

7.

Sentença que não merece reparo e deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

8.

Recurso conhecido e improvido
.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021